Tribunal: STF
Processo: ARE 822341
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS À TITULO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A prescrição, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de legislação infraconstitucional. Precedentes: ARE 725.212-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/4/2013, e RE 584.917-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 8/10/2010.



    3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO. Ação declaratória. Energia Elétrica. Portaria nº 27, de 11-3-87, do DNAEE. Prescrição. Não tendo a tarifa de energia elétrica natureza tributária e sendo o serviço de distribuição prestado por pessoa jurídica de direito privado, o prazo prescricional não é de cinco anos, mas o comum para as ações pessoais previsto no Código Civil. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.